Tribunal: TJES
Processo: 5012914-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012914-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PHATRICK LUCIANO RIBEIRO RANGEL MIRANDA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional proposta em face de instituição financeira, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, deferindo apenas o parcelamento das custas processuais, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça diante dos elementos probatórios constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao magistrado verificar a real condição financeira do requerente diante de indícios de capacidade econômica.

4. Os documentos apresentados pelo agravante, consistentes em prints de consulta de restituição de imposto de renda, não comprovam adequadamente sua situação financeira.

5. O extrato bancário juntado refere-se a conta de pessoa jurídica vinculada ao agravante e revela movimentação financeira significativa, indicando ingresso de valores relevantes no período analisado.

6. Há indícios de omissão de recursos, evidenciados por transferências entre contas de titularidade do próprio agravante.

7. A recente contratação de financiamento de valor elevado é incompatível com a alegação de incapacidade financeira superveniente imediata.

8. A inadimplência em contrato correlato, embora relevante, não comprova, por si só, a hipossuficiência alegada.

9. A constituição de advogado particular, somada aos demais elementos, reforça a conclusão de ausência dos requisitos para concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem capacidade financeira do requerente.

2. A insuficiência de documentos idôneos e a existência de movimentação financeira relevante afastam o direito à gratuidade da justiça.

3. A análise do conjunto probatório evidencia incompatibilidade entre a alegada pobreza e a realidade econômica do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: Não há indicação expressa de dispositivos legais no voto.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.450.370-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012914-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PHATRICK LUCIANO RIBEIRO RANGEL MIRANDA

AGRAVADA: BANCO DAYCOVAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PHATRICK LUCIANO RIBEIRO RANGEL MIRANDA
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação revisional ajuizada em face de
BANCO DAYCOVAL S.A.,
que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça postulado pelo recorrente, entretanto deferiu o parcelamento das custas processuais.

Em suas razões (id. 15358008) aduz o agravante, em síntese, que não obstante ter feito contrato de financiamento de veículo, sua condição financeira modificou-se desde a aquisição do bem.

Afirma não conseguir arcar com as custas processuais sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e de sua família.

Pugnou seja recebido o presente recurso com efeito suspensivo e, no mérito, lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Decisão de id. 15396598 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Agravo interno no id. 15413713.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno (id. 174041370).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O cerne da controvérsia reside em saber se o agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Neste caso, entendo que os aludidos requisitos não se fazem presentes.

Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

“a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência
(ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento)" (REsp n. 1.450.370-SP, relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 28/6/2019).

O agravante trouxe aos autos tão somente print de tela referente a consulta de restituição de imposto de renda dos anos de 2022, 2023 e 2024, não sendo tais documentos aptos a comprovar o teor das declarações do imposto de renda apresentadas pelo recorrente à Fazenda Nacional.

Ainda, destaco que o extrato bancário da conta nº 841164908-8 (id. 15358018), referente aos meses de novembro de 2024 e abril de 2025, trazido pelo recorrente, tem como titular a pessoa jurídica Phatrick Luciano Ribeiro Rangel Miranda, CNPJ 24.137.339/0001-11.

Do citado extrato, observa-se durante os respectivos meses a entrada da importância total de R$13.175,00 (treze mil, cento e setenta e cinco reais), sendo que alguns depósitos foram realizados pelo próprio autor, de conta de sua titularidade, mas de número diverso (conta nº 93296804-7), o que demonstra que aparentemente omitiu recursos.

Verifica-se, ainda, que o contrato objeto de discussão restou celebrado em 07/10/2024, não sendo crível crer que, em um mês o autor tivesse recursos suficientes para efetuar contratação no valor total de R$55.250,88 e, no mês seguinte, alegue ausência respectiva.

Ademai
s, a inadimplência em outro contrato, por si só, não caracteriza estado de hipossuficiência.

Por fim, embora a contratação de advogado particular não impeça a concessão da benesse, tal fato, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pelo recorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)